Tribunal: TJDFT
Processo: 0732084-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. CONFLITO “NEGATIVO” DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA ACERCA DA CONCLUSÃO JURÍDICA DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DIVERSO E QUE NÃO TERIA SIDO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO. INCIDENTE INADMITIDO.
I. CASO EM EXAME
1. “Conflito de Competência” suscitado pelo e. Juízo da Vara Cível do Guará/DF em contraposição ao e. Juízo Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília – DF, relativamente à “ação de cumprimento de sentença”.
2. Fatos relevantes: (i) A questão subjacente refere-se à “ação de cumprimento de sentença com pedido de penhora de quinhão hereditário”, em que a parte autora busca a satisfação de crédito oriundo de Reclamação Trabalhista em trâmite na 17a Vara do Trabalho de Brasília – DF; (ii) foi deferida pelo e. Juízo trabalhista a penhora no rosto dos autos em ação de inventário, em trâmite no e. Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília – DF (“suscitado”) que, por seu turno, indeferiu o pedido de penhora, sob o fundamento de que seria necessário o ajuizamento de ação própria para habilitação do crédito; (iii) contra a citada decisão, não há notícia de impugnação pela parte credora, que optou pelo ajuizamento de “cumprimento de sentença”, distribuído ao e. Juízo “suscitante”, o qual, por divergir da conclusão jurídica do e. Juízo do inventário, suscitou o presente “conflito de competência”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) admissível o “conflito de competência” suscitado pelo e. Juízo da Vara Cível do Guará – DF nos autos do cumprimento de sentença, com fundamento na inobservância aos arts. 857 e 860 do CPC (indeferimento da penhora no rosto dos autos em ação de inventário), sem o declínio da competência para o e. Juízo “suscitado”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O incidente do conflito de competência pressupõe a existência de ação, em que se discute em qual dos juízos conflitantes (suscitante x suscitado) ela deve ser conhecida e processada (CPC, art. 66, I e II e parágrafo único), situação processual diversa da que ora se apresenta.
5. A definição in(direta) a respeito do acerto (ou não) da decisão do e. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF escapa à competência regimental da Câmara Cível (RITJDFT, art. 21, incs. I a VIII).
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência inadmitido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66, inc. I e II e parágrafo único; RITJDFT, art. 21, incs. I a VIII e 205 a 209.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1926352, Rel. Desa. Fátima Rafael, Primeira Câmara Cível, DJe 11.10.2024; acórdão 1260306, Rel. Desa Maria Ivatônia, Primeira Câmara Cível, DJe 15.07.2020